Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU JURISDIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA RECONHECEU ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150, STJ. AFASTADA. 1.013, §3o, I, CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a análise da preliminar de incompetência suscitada em contrarrazões, pois não analisada nos autos de origem, de forma que, sua análise em sede de apelo, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar em contrarrazões não conhecida.
2. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
2.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
2.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.
3. Incabível a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o processo não se encontra maduro para julgamento, já que, necessária a análise do pedido de inversão do ônus probatório, bem como necessário facultar as partes a especificação de provas.
4. Recurso conhecido. Preliminar em contrarrazões não conhecida. No mérito, recuso provido, ilegitimidade do banco réu afastada. Sentença reformada.